Tribunal: TJES
Processo: 5001644-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001644-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA AMORIM DE LIMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO EM VEÍCULO APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO SOBRE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DO DETRAN. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração (ID nº 15398415 e 15346674) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15304651), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Autora, reformando a sentença de piso.

2. Aduz a parte Embargante/Ré, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição, porquanto o r. Acórdão afirmou a responsabilidade objetiva solidária do DETRAN, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que esta conclusão entra em contradição com o conjunto fático-probatório dos autos, haja vista restar incontroverso que o veículo permaneceu sob a guarda exclusiva da empresa credenciada "BR Estadia e Remoção de Veículos", a quem a Instrução Normativa nº 57/2014 (arts. 27, III, e 32) impõe o dever de zelar pela integridade do bem e de responder pelos danos. Assevera, por fim, que ao afastar a ilegitimidade passiva, o acórdão impôs condenação solidária sem comprovar o nexo de causalidade entre a conduta estatal (omissiva ou comissiva) e o dano sofrido, substituindo a necessária análise concreta do nexo causal por uma presunção absoluta de responsabilidade, com manifesto prejuízo à defesa. Enquanto a parte Embargante/Autora, fundamenta que a decisão é contraditória ao definir a procedência de seu Recurso Inominado e não impondo à Requerida a condenação em verbas sucumbênciais.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4.
Acerca dos Embargos da parte Autora.
O pleito não merece acolhimento, têm-se da Lei dos Juizados Especiais (L. 9.099/1995) em seu art. 55, segunda parte., que os honorários só são devidos quando à parte recorrente for
vencida
, isso significa dizer que a parte que interpõe Recurso Inominado só será condenada em caso de sucumbência total de seu recurso, como é amplamente reconhecido pela jurisprudência das Turmas Recursais pátrias, não havendo que se falar neste ponto em contradição ou à violação de tema de Tribunal Superior, uma vez que inexiste no caso concreto disposição legal que permita a condenação da Ré Detran/ES ao pagamento de verbas sucumbênciais quando esta não apresentou recurso contra a sentença de piso nestes autos.

5.
Acerca dos Embargos da parte Ré.
Não há que se falar no caso de contradição, a decisão proferida encontra-se em perfeita consonância quanto aos seus fundamentos e dispositivos, sem incorrer em falha lógica que permita a configuração de tal vício. Os argumentos apresentados buscam de forma clara a reforma do julgado por via de rediscussão de mérito, o que não é função dos embargos declaratórios como bem demonstrado. Insta salientar que os fundamentos apresentados por via de defesa não possuem caráter vinculante, sendo somente material probatório para à análise do juízo que de acordo com a legislação processual (CPC, art. 371) irá analisá-las e proferir sua decisão com fundamentação baseada em sua interpretação do material juntado aos autos. Dessa forma, não foram encontradas razões que afastem a responsabilidade da Ré no caso, não sendo possível o acolhimento da preliminar, afastada tanto pela sentença de piso quanto pela colegiada ora recorrida.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, notadamente a responsabilidade civil objetiva e o consequente nexo causal, em razão de sua inconformidade com o julgado que lhe foi desfavorável, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado quanto à conclusão adotada.

7. Na conclusão,
CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)